Tribunal: TJBA
Processo: 8068487-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068487-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO VERIFICADAS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO ENERGIA. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra empresa fornecedora de energia elétrica, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa apelada sub-rogou-se nos direitos da segurada indenizada.

2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários do serviço (art. 37, § 6º, da CF).

3. Cabia à apelante provar, através de relatório regulamentado pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, onde classifica os níveis de tensão de energia elétrica, que não houve nenhum tipo de oscilação de tensão no local do sinistro, como fato extintivo do dever de indenizar.

4. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seu elevador social, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou.

5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8068487-33.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora